Tribunal: TJSP
Processo: 2013418-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico buco-maxilo. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Decisão reformada. Recurso provido.